Tribunal: STF
Processo: HC 245949
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Maycon Fernando Ribeiro, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 785.792/RJ, Relatora a Ministra Daniela Teixeira. 



    Consta dos autos que o paciente foi inicialmente condenado pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão no regime inicial aberto e 250 dias-multa.



    Interposta apelação tanto pela defesa como pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento ao da acusação, a fim de condenar o paciente pelo delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e afastar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da mesma lei, fixando a pena total em 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.433 dias-multa.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, a ausência de provas de estabilidade e permanência para a condenação pelo crime de associação criminosa para o tráfico de entorpecentes.



    Requer, ao final: 



    “a) Seja recebido e conhecido o presente habeas corpus; 



    b) Liminarmente, requer a concessão da medida liminar a fim de, desde logo, suspender a expedição de mandado de prisão, até o julgamento do presente remédio constitucional; 



    c) No mérito, requer seja a ordem de habeas corpus concedida para ABSOLVER o Paciente do crime de associação ao tráfico de drogas, com base no art. 386, III do CPP; 



    d) Aplicar ao Paciente a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, reestabelecendo a sentença do juízo de piso, com o abrandamento do regime de cumprimento e sua substituição por penas restritivas de direito; 



    e) Em atenção ao princípio da eventualidade, caso não haja o conhecimento deste Habeas Corpus, que seja concedida a ordem ex officio, ante a patente ilegalidade e desrespeito ao entendimento deste Egrégio Supremo Tribunal Federal; 



    f) Conhecimento e apreciação dos documentos acostados.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO INCOMPATÍVEL COM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça restringe a admissibilidade do habeas corpus quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via própria. 



    2. O Tribunal local entendeu que a atuação do recorrente como gerente do tráfico no local, a apreensão de grande quantidade de entorpecentes e a forma como estavam acondicionados, o fato de terem sido encontrados com o recorrente e com o corréu dois radiotransmissores ligados e em pleno funcionamento, além de circularem livremente em local dominado pela facção Comando Vermelho evidenciam a existência de organização anterior entre eles e os demais integrantes da organização criminosa. 



    3. Constatada pelas instâncias ordinárias a atividade criminosa em associação, bem como a comprovação da estabilidade e permanência, a modificação desse entendimento exigiria, no caso, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via do habeas corpus. 



    4. Considerando a manutenção da condenação pela prática do crime tipificado no art. 35, da Lei n. 11.343/2006, resta afastada a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33 § 4º, do mesmo diploma, haja vista a dedicação a atividades criminosas inerente ao crime de associação para o tráfico de drogas. Precedentes. 



    5. Agravo regimental não provido.”   



    Pelo que há no julgado da Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, se as instâncias anteriores concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente pelo crime de associação criminosa para o tráfico de entorpecentes, bem como a impossibilidade da aplicação da minorante do tráfico privilegiado em razão da dedicação a atividades criminosas, para se chegar a uma conclusão diversa neste ensejo, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente